Tribunal: TJSP
Processo: 1008318-10.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Alteração unilateral do plano promocional contratado pela consumidora – Ausência de prévia comunicação, nos termos do art. 52 da Resolução no 632/14 da ANATEL – Insuficiência da veiculação de aviso público em jornal de grande circulação diante da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Alteração unilateral do plano promocional contratado pela consumidora – Ausência de prévia comunicação, nos termos do art. 52 da Resolução no 632/14 da ANATEL – Insuficiência da veiculação de aviso público em jornal de grande circulação diante da recomendação expressa de envio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica – Fornecedora que dispõe da tecnologia necessária para efetuar a comunicação adequada aos clientes – Impossibilidade de manutenção do plano extinto – Hipótese que autoriza a manutenção do plano atual mediante a cobrança do valor previamente ofertado – Cobrança do valor de mensalidade superior à ofertada para o mesmo plano que autoriza a restituição em dobro do montante pago em excesso, que deverá ser apurado em fase de liquidação – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – Fato que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – Danos morais não caracterizados – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.